Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-98.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-98.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 901.141.401-20 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E IRREGULAR. AUSÊNCIA DE QUARENTENA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Carlos Pereira, condenando o ente público ao pagamento de férias inadimplidas de 45 dias, terço constitucional e saldo de FGTS proporcional, referentes a diversos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sucessão ininterrupta de contratos temporários, sem observância da quarentena, configura desvirtuamento da contratação excepcional e acarreta a nulidade do vínculo;
(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o dever do ente público de pagar férias, terço constitucional e FGTS proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação dos autos demonstra a celebração de contratos temporários sucessivos e ininterruptos, sem respeito ao período de quarentena, revelando desvirtuamento da contratação excepcional e caracterizando a nulidade do pacto, conforme orientação do Tema 916 do STF.

4.

A nulidade do vínculo não afasta o dever de pagar férias e terço constitucional, direitos reconhecidos pelo Tema 551 do STF e pelo IRDR Tema 04 do TJMT.

5.

A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório, constatando que a contratação temporária foi utilizada como regra e não como exceção, em afronta aos parâmetros legais e constitucionais.

6.

A aplicação do art. 46 da Lei nº 9.099/95 é pertinente, pois a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

O ente público é isento de custas, nos termos do art. 236 da CNGC-MT, mas é devido o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão ininterrupta de contratos temporários sem observância da quarentena caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional e acarreta a nulidade do vínculo, conforme o Tema 916 do STF.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento de férias, terço constitucional e FGTS proporcionais, nos termos do Tema 551 do STF e do IRDR Tema 04 do TJMT.

3.

A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando devidamente motivada, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 04.

VOTO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial proposta por JOSÉ CARLOS PEREIRA.

O dispositivo do ato sentencial, ora recorrido, restou assim consignado:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o reclamado a pagar à parte autora o percentual relativo a férias inadimplidas de 45 dias, terço constitucional incidente, e saldo de FGTS (8%) proporcionais aos períodos individuais dos contratos temporários celebrados entre as partes de nº 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48 e 49, excluídas as gratificações natalinas pagas, devendo o cálculo do crédito ser efetuado proporcionalmente sobre cada remuneração efetivamente recebida indicada em holerites oficiais (e não no teto da remuneração do respectivo cargo), com a individualização dos vínculos contratuais e o abatimento de qualquer valor já recebido a esse título.”

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao expediente recursal interposto.

A documentação que instrui os autos não permite resultado diverso daquele alcançado a partir do ato sentencial, o qual apreciou com acerto os elementos probatórios produzidos nos autos, os quais
demonstram vínculo temporário sucessivo e ininterrupto
, caracterizando o
desvirtuamento da contratação temporária
e, portanto, ensejando a
nulidade do pacto
no período impugnado, nos termos do Tema 916 do STF.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que verificou a nulidade a partir do desatendimento ao período de quarentena que deveria ter sido respeitado pelo ente público, fato suficiente para caracterizar a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes conforme indicado no ato sentencial.

No mesmo sentido tem acerto a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional, o que encontra fundamento no Tema nº 551 do STF e também pelo IRDR Tema 04 do TJMT.

A prova dos autos aponta que a exceção que permite a contratação temporária foi adotada como regra a fim de que fosse a contratação temporária utilizada em afronta aos comandos legais e constitucionais que lhe autorizam.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei nº 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025